Tribunal: TJES
Processo: 5008071-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008071-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO CAITANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008071-96.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CAITANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REGIME SEMIABERTO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - RÉU COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL ANTES DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO - CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE IMPEDE A AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO INTRACARCERÁRIO - REQUISITOS CUMULATIVOS DA EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando condenado à pena unificada de 21 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, que se encontra foragido após descumprimento de salvo-conduto expedido para sua apresentação no Estado do Espírito Santo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: A controvérsia reside em definir se é juridicamente viável a concessão de prisão domiciliar humanitária, em caráter profilático, a apenado que possui mandado de prisão em aberto e que sequer ingressou no sistema prisional do Estado receptor, com base em laudo médico particular indicando severas cardiopatias e diabetes.

RAZÕES DE DECIDIR
: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcionalíssima, a concessão de prisão domiciliar humanitária nos regimes fechado e semiaberto, exigindo, contudo, a demonstração cumulativa de moléstia grave e da absoluta incapacidade do estabelecimento prisional em prestar a devida assistência médica (art. 14 da LEP). A condição de foragido do apenado impede a aferição da (in)capacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado (Art. 14, LEP), configurando óbice de admissibilidade material e impedindo o exame do pleito humanitário, sob pena de indevida supressão da triagem médica oficial e manifesto salvo-conduto profilático contra a evasão do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido. Tese de que a concessão de prisão domiciliar humanitária para regimes fechado e semiaberto pressupõe o prévio recolhimento do apenado ao sistema carcerário, único cenário apto a viabilizar a aferição da insuficiência do aparato de saúde estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 26 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008071-96.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CAITANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal manejado por
SEBASTIÃO CAITANO
, por intermédio de Defensora constituída, hostilizando a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (Vara Exclusiva do Regime Semiaberto), que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado em favor do insurgente.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado à reprimenda unificada de 21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes insculpidos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06; artigo 180,
caput
, e artigo 334,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a d. Defesa técnica sustenta, em síntese, que o agravante conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e ostenta gravíssimo quadro de saúde (cardiopatia grave e sua segregação em estabelecimento prisional comum ensejará manifesto e irreparável prejuízo à sua integridade física, sob ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo total desprovimento do recurso, asseverando a impossibilidade de concessão da benesse antes da efetiva implantação do apenado no sistema prisional local e a higidez do aparato médico estatal.

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada de piso manteve o provimento judicial impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva (Id. 19926866), opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Adentrando ao cerne da controvérsia jurídica posta, a tese central vertida pela d. Defesa sustenta que a gravidade clínica do apenado, documentada por laudo médico particular carreado aos autos, justifica a flexibilização do artigo 117 da Lei de Execução Penal para estender-se o recolhimento domiciliar humanitário aos regimes fechado e semiaberto, salvaguardando-se os postulados fundamentais da dignidade humana e do direito à saúde.

Para além do inegável apelo humanitário contido na insurgência, a pretensão esbarra em premissa fática e processual intransponível.

Na espécie vertente, sobressai dos elementos de convicção coligidos que o apenado encontra-se em liberdade, com mandado de prisão expedido e pendente de cumprimento, porquanto frustrou a transição executória interestadual ao não se apresentar à Comarca de Piúma/ES no prazo fixado no salvo-conduto obtido no Estado do Mato Grosso do Sul. O confronto probatório nominal revela, em primeiro plano, a pendência do mandado de prisão originado do inadimplemento da apresentação obrigatória estabelecida pelas certidões cartorárias.

Outrossim, verifica-se a juntada de laudo médico particular emitido pelo médico Dr. Jobson B. Rangel. Lado outro, sobressai a manifesta inexistência de qualquer histórico de atendimento, triagem ou avaliação técnica por parte da junta médica oficial da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).

Sob a ótica estritamente normativa, cumpre assinalar que a concessão da prisão domiciliar humanitária aos regimes fechado e semiaberto constitui construção pretoriana excepcionalíssima, porquanto o artigo 117 da Lei de Execução Penal restringe originariamente a benesse aos beneficiários do regime aberto.

A doutrina clássica especializada adverte que a dilatação desmedida e sem critérios rigorosos dos contornos do recolhimento domiciliar põe em xeque a própria imperatividade da sanção penal. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária:

"A prisão domiciliar constitui-se em uma modalidade ou espécie do gênero prisão aberta [...]. O descrédito da prisão albergue, entre nós, tem sua origem não na natureza do instituto, mas na concessão indiscriminada do regime na forma domiciliar. [...] a necessidade de efetivo controle jurisdicional que impeça abusos coloca-se como providência indispensável para a estabilidade da instituição."

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo: Atlas).

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência consolidada exige a comprovação cumulativa de dois pressupostos inafastáveis: a gravidade clínica da moléstia e a impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar a devida assistência médica. Na esteira desse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça reafirma a natureza cumulativa de tais requisitos em julgado recente:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - RECURSO DA DEFESA - PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS.

A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena.

Não demonstrada a inaptidão do aparato estatal de saúde prisional para o tratamento do reeducando, impõe-se o indeferimento da excepcional medida.

Recurso conhecido e desprovido."
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024).

Ora, estando o apenado foragido e subtraído à jurisdição da Vara de Execuções Penais local, resta integralmente esvaziada a aferição fática do segundo requisito. Inexistindo o recolhimento, torna-se logicamente impossível cogitar de ineficiência ou desamparo terapêutico por parte do Estado.

O reeducando deve, primeiro, submeter-se ao sistema carcerário para que a sua real situação de saúde seja avaliada pelo corpo técnico oficial da Secretaria de Estado da Justiça, não cabendo ao Poder Judiciário presumir a falha do Estado sem que este tenha tido a oportunidade de realizar a triagem.

Nesse diapasão, a assistência à saúde é descrita pelo artigo 14 da Lei de Execução Penal como um dever do Estado, mas o próprio § 2º desse mesmo dispositivo prevê que, quando o estabelecimento não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, "esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento".

A prisão domiciliar humanitária desponta, assim, como
ultima ratio
, precedida obrigatoriamente pela tentativa de tratamento ou transferência clínica sob custódia, providências inexequíveis com o réu em liberdade.

Ademais, a condição de foragido do agravante atua como verdadeiro óbice processual intransponível, impedindo a verificação da adequação do tratamento na unidade prisional de destino. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou explicitamente sobre a incompatibilidade entre o estado de foragido e o pleito de prisão domiciliar:

"HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR TRATAMENTO MÉDICO - PACIENTE FORAGIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO PRESÍDIO.

Para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execuções Penais, necessário que o tratamento médico não possa ser ministrado no presídio in que se encontra o apenado. (...) Incabível a análise para tal benefício apenas por estar foragido.

Ordem denegada."
(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5000074-04.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/03/2022).

Neste horizonte fático, assevero que o acolhimento da tese defensiva violaria o princípio da isonomia e a própria racionalidade do processo executivo penal. Conceder prisão domiciliar a quem sequer se submeteu ao cárcere no Estado receptor equivaleria a criar uma modalidade de "imunidade prisional preventiva" mediante a chancela de laudo médico unilateral, subtraindo o apenado da triagem inicial e da avaliação oficial que competem privativamente aos órgãos de execução do Estado do Espírito Santo.

Sob o enfoque de política judiciária e análise consequencialista, a aceitação de tal estratégia processual pavimenta um incentivo perverso à não apresentação voluntária de condenados.

Qualquer indivíduo apenado com reprimendas vultosas (recorde-se que,
in concreto
, a reprimenda imposta alcança patamar superior a 21 (vinte e um) anos de reclusão) poderia furtar-se ao cumprimento do mandado de prisão, aguardando em liberdade o desfecho de pleitos médicos profiláticos e esvaziando por completo a autoridade das decisões condenatórias do Poder Judiciário.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o indeferimento da prisão domiciliar humanitária não configura constrangimento ilegal quando fundado na viabilidade de tratamento médico dentro do ambiente carcerário ou quando as alegações de deficiência estrutural não passam de suposições sem lastro de intervenção prévia. Observe-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS ACUMULADOS. TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL.

A concessão de prisão domiciliar humanitária a réu inserido nos regimes fechado e semiaberto exige a comprovação inequívoca de que o reeducando é acometido de doença grave e de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições de fornecer a assistência médica adequada.

O indeferimento do benefício com base na possibilidade de fornecimento de tratamento de saúde e fornecimento de insumos pelo próprio estabelecimento penal desautoriza a excepcionalização do art. 117 da LEP.

Agravo regimental desprovido."
(STJ, AgRg no HC 1.037.392/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2025, DJe 07/11/2025).

Por relevante, impõe-se consignar que a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde não são negligenciados por este posicionamento. O que se resguarda, em verdade, é a ordem cronológica e o procedimento cogente da execução.

Uma vez efetuada a prisão e operada a implantação física do reeducando no estabelecimento de regime semiaberto adequado, abrir-se-á a via administrativa e judicial para que a equipe de saúde prisional proceda ao imediato exame do apenado, oportunidade em que, se atestada a incapacidade do sistema em manter a estabilidade de sua saúde, o Juízo da Execução de Vila Velha poderá reavaliar a situação com base em laudo oficial contemporâneo.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a concessão de prisão domiciliar humanitária fora das hipóteses taxativas do art. 117 da LEP reveste-se de caráter excepcionalíssimo, demandando prova cabal de que o reeducando padece de moléstia grave e que o tratamento não pode ser ministrado no presídio.

Sem a prévia submissão do interno ao crivo da junta médica oficial da Secretaria de Estado da Justiça e sem que este se encontre efetivamente segregado, carece de fundamentação idônea o pedido de prisão domiciliar humanitária fundado em meras conjecturas de desamparo à saúde.

Recurso conhecido e desprovido."
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5003941-24.2025.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/11/2025).

Desse modo, a manutenção do
decisum
prolatado na origem revela-se medida de rigor, impondo-se a efetivação do recolhimento carcerário do agravante para o início da execução da pena e subsequente triagem médica especializada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 26 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.